Tribunal: TJDFT
Processo: 0002785-95.2002.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002785-95.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDGAR LOPES DOS SANTOS, EDVALDO SANTOS, LUZIA DE SOUZA COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em resposta ao ofício no 04/2021-CORF (ID 22426139), encaminhem-se os documentos de ID 15122679 e 16993606, esclarecendo que o presente precatório tramita eletronicamente, o que impossibilita a apresentação da versão original dos referidos documentos, os quais possivelmente encontram-se em poder da responsável pela inserção deles no PJe: Dra. ADRIANA MARQUES DOS REIS SILVA, OAB/DF 40.475-A e CPF no 669.920.281-20. 2. Aguarde-se a intimação de todas as pessoas mencionadas na decisão de ID 19733031. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto